Tribunal: TJSP
Processo: 3004016-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. LIMITAÇÃO AO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu o sequestro de verbas públicas para aquisição de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. LIMITAÇÃO AO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu o sequestro de verbas públicas para aquisição de medicamento, sem observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), no cumprimento de sentença que determinou o fornecimento de fármaco ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em determinar se o sequestro de verbas públicas para aquisição de medicamento pelo particular deve ser limitado ao PMVG, conforme previsto na Súmula Vinculante no 60 e na tese do Tema 1.234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O PMVG aplica-se exclusivamente às aquisições destinadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) ou àquelas realizadas diretamente pelo Estado em cumprimento a ordem judicial, não sendo extensível a compras feitas por particulares por inércia estatal em cumprir determinada obrigação que lhe foi antes imposta.
4. O descaso do ente público em fornecer o medicamento gerou a necessidade de sequestro de verbas, permitindo ao particular realizar a compra, sem a limitação ao PMVG, pois este não dispõe das mesmas condições negociais do ente federado.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo reafirma que, em casos semelhantes, a limitação ao PMVG não pode ser imposta quando a aquisição ocorre diretamente pelo particular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A limitação ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) se aplica apenas a compras realizadas pelo ente estatal, seja para abastecimento do SUS, seja para cumprimento de ordem judicial.
2. Quando a compra do medicamento for feita diretamente pelo particular, mediante sequestro de verbas públicas, não se impõe a restrição do PMVG, pena de inviabilizar a aquisição individual.